Tribunal: TJMT
Processo: 1008226-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008226-96.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Adão Vieira da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adão Vieira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 27.3.2020, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP.
Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem que, em análise do caso, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.
Assevera, no entanto, que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do CPP, não mais se admite tal prática, pois vedada a iniciativa do juiz, sem que seja provocado, quer pela autoridade policial ou pelo parquet, nesse sentido.
Sustenta, por outro lado, que a decisão não apontou elementos concretos que justificassem a necessidade da imposição da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, cujo cárcere poderia ser substituído por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição da cautelares diversas, se necessárias, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício, cuja decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Assim, de uma análise perfunctória dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, isto é, em momento bem anterior ao início da persecução penal.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet para tal finalidade, o que, de fato, poderia ser debatido na realização da audiência de custódia, a qual, no entanto, encontra-se suspensa por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Outrossim, parece-me que nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência, inclusive, foi determinada na decisão anexada ao Id 39407979.
Por derradeiro, quanto aos fundamentos do decreto prisional, aparentemente a decisão combatida trouxe argumentos idôneos, consistentes na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi da ação delituosa supostamente praticada pelo pretenso beneficiário, a evidenciar a periculosidade do agente (Id 39407979).
Logo, o alegado constrangimento ilegal não ficou evidenciado de plano, e é certo que o pedido de liminar confunde-se com o mérito da impetração, que demanda análise mais acurada para a constatação concreta do alegado, cuja apreciação compete ao Órgão Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator